Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006340-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), ANDREY LARUSSO GOMES BARROS ROCHA - CPF: 044.901.241-71 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE.
PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA.
MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, que condicionou o cumprimento da liminar à permanência do bem na Comarca durante o quinquídio legal para purgação da mora, sob pena de imposição de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da imposição judicial de restrição à remoção do veículo da Comarca até o decurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969 e eventual multa cominatória no caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969 prevê prazo de cinco dias para o devedor fiduciante purgar a mora após a execução da liminar de busca e apreensão. A consolidação da posse e propriedade plena do bem pelo credor somente ocorre após o decurso do referido prazo.

4. A vedação à remoção do bem da Comarca nesse período assegura o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor e não compromete o direito do credor à posse.

5.
A cominação de multa para a hipótese de descumprimento constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional, amparado pelos arts. 297 e 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a restrição judicial que impede a remoção do bem apreendido da Comarca até o decurso do prazo legal para purgação da mora, previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A medida visa assegurar o equilíbrio entre os direitos do credor fiduciário e do devedor fiduciante, sem comprometer a eficácia da liminar de busca e apreensão. 3.
A cominação de astreintes para a hipótese de descumprimento dessa ordem configura medida coercitiva legítima, fundada nos arts. 297 e 537 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o; CPC, arts. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1000694-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025; TJMT, AI no 1028495-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ajuizada em face de Andrey Larusso Gomes Barros Rocha, que deferiu a liminar de busca e apreensão, vedando a retirada do bem da comarca, sob pena de eventual multa.

A agravante sustenta, em síntese, a determinação de permanência do bem na comarca, sob pena de multa, não encontra respaldo na legislação aplicável à alienação fiduciária, especialmente no Decreto-Lei no 911/1969. Alega que a imposição da referida sanção se mostra indevida e excessiva, uma vez que o credor fiduciário possui o direito de encaminhar o veículo apreendido para pátio ou depósito credenciado, inclusive em local diverso da comarca, para fins de guarda e conservação do bem.

Defende, ainda, a nulidade da imposição de multa diante da ausência de intimação pessoal da parte para cumprimento de eventual obrigação, invocando o entendimento consolidado na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui requisito para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Requer, assim, o provimento do recurso p
ara reformar a decisão agravada, afastando-se a determinação de permanência do veículo na comarca e a aplicação da multa estipulada.

Recebido o recurso, foi deferida a liminar recursal (id. 346524884).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito à condição imposta na decisão agravada, que, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão em favor do agravante, determinou que o veículo permaneça na Comarca de Rondonópolis pelo prazo de 5 dias após a efetivação da medida, período previsto no Decreto-Lei no 911/69 para eventual purgação da mora pelo devedor fiduciante.

Nos termos do art. 3o, §1o do Decreto-Lei no 911/69,
“no prazo de cinco dias da execução liminar, poderá o devedor purgar a mora, pagando as prestações vencidas e vencíveis, com os encargos contratuais, honorários advocatícios e custas processuais”
. Durante esse período, ainda não se perfectibilizou a consolidação da posse plena e definitiva em favor do credor fiduciário, razão pela qual é legítima a imposição judicial de restrição à remoção do bem para fora da Comarca, com vistas a viabilizar o exercício regular do direito de purgar a mora por parte do devedor.

A medida imposta não viola o direito do credor à reintegração na posse, tampouco compromete a eficácia da liminar deferida. Trata-se de providência judicial que busca equilibrar os direitos das partes, especialmente diante da possibilidade legal de o devedor, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida e reaver a posse do bem apreendido.

De igual forma, desta eg. Corte:

“[...] IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a restrição judicial que impede a remoção do bem apreendido da Comarca até o decurso do prazo legal para purgação da mora, previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A medida visa assegurar o equilíbrio entre os direitos do credor fiduciário e do devedor fiduciante, sem comprometer a eficácia da liminar de busca e apreensão.”
[...]
(N.U 1000694-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA ANTES DA PURGAÇÃO DA MORA. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. [...] Tese de julgamento: “1. É legítima a vedação à remoção de veículo apreendido por força de liminar em ação de busca e apreensão até o decurso do prazo legal para purgação da mora, como medida cautelar destinada a assegurar o contraditório e a eficácia do procedimento estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/1969. 2. A cominação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial configura exercício legítimo do poder geral de cautela, nos termos do art . 297 do CPC.”

[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284958320258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Po
r fim, também não há ilegalidade ou excesso na previsão de astreintes. A multa foi fixada de forma condicional, apenas para a hipótese de descumprimento da ordem de manter o veículo na comarca até o término do prazo para purgação da mora, como meio legítimo de assegurar a efetividade da decisão. Não se trata de enriquecimento ilícito da parte adversa, mas de medida amparada pelos artigos 297 e 537 do Código de Processo Civil, que autorizam a adoção de providências coercitivas para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que deferiu a liminar de busca de apreensão com a restrição imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026